Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-36.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703436-36.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULIVAN FLORENTINO DA SILVA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., PAULIVAN FLORENTINO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., e apelação adesiva, interposta por PAULIVAN FLORENTINO DA SILVA, contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória do seguro DPVA, ajuizada por PAULIVAN FLORENTINO DA SILVA. A apelante requereu a desistência do apelo interposto (ID 64247043). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, ao recorrente cabe o direito de não ter mais seu recurso apreciado, já que a norma processual admite que a desistência possa ser manifestada “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (artigo 998, CPC). Assim, há de se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal. Por consequência, resta prejudicado o conhecimento do apelo adesivo interposto pela parte autora, haja vista que este, enquanto subordinado ao recurso independente, “não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível”, conforme prescreve o art. 997, §2o, III, do CPC. Dentro desse contexto, com base no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do recurso de apelação e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo interposto, ante a relação de prejudicialidade com o recurso principal. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao juízo de origem para que tome as providências cabíveis. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2024 15:59:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador